Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Prisão preventiva. Requisitos.
1 – Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente (CPP, arts. 310, II e 312).
2 – A gravidade concreta do crime cometido pelo paciente – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima – justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública.
3 – Ordem denegada.